Tribunal: STF
Processo: Rcl 86297
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VNCULANTE N. 14. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 15.10.2025, por Eduardo de Oliveira Tagliaferro contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Petição n. 12.936/DF, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante alega que, “apesar de a decisão proferida em 22 de agosto de 2024 ter determinado o levantamento do sigilo dos autos, a Defesa tem enfrentado contínuos e intransponíveis obstáculos para obter acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados ou que, uma vez finalizada as investigações, deveriam ter sido juntadas, em flagrante desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “os atos formais da investigação, incluindo mandado de prisão, decisão de bloqueio de bens e pedido de extradição, foram efetivados, mas permanecem ocultos à Defesa, tornando impossível o exercício do contraditório e da ampla defesa, em clara afronta à Súmula Vinculante 14, o que justifica a presente Reclamação Constitucional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a r. decisão de 08 de outubro, que julgou prejudicado o pedido de acesso integral aos autos sob o fundamento de que a investigação tramita de forma pública, representa, com a devida vênia, uma violação flagrante e direta tanto à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 quanto às garantias processuais mínimas consagradas em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destaca que “a ‘diligência em andamento’ não pode servir como subterfúgio para ocultar atos pretéritos e já concluídos, cujas consequências drásticas já se abateram sobre o Reclamante, mormente quando a peça vestibular já se encontra recebida e, inclusive, o prazo para Defesa esteja aberto. A r. decisão reclamada, ao afirmar que os autos são públicos, ignora que a publicidade formal não se confunde com o acesso material e integral para Defesa Técnica devidamente constituída” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(i) EM CARÁTER LIMINAR, seja franqueado acesso à íntegra da documentação mencionada e, uma vez concedido acesso amplo e irrestrito aos elementos de informação já documentados, quer sejam físicos, digitais, dos autos principais ou seus apensos, nos termos da Súmula nº14 deste Col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS e do PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, seja oportunizado à Defesa do Reclamante, prazo condizente com a real possibilidade de conhecer o teor desses elementos.; 



    (ii) NO MÉRITO, após a intimação da d. Autoridade Reclamada e o d. Parquet Federal, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e às obrigações internacionais dispostas na CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS e no PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida, acolhendo todos os requerimentos suso mencionados” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Não é possível dar prosseguimento regular ao presente processo, por inviabilidade jurídica.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser incabível reclamação contra ato de Ministro desta Casa, que, ao atuar judicialmente, representa o órgão judicante em seu exercício regular. Atuando o Ministro relator como órgão do Tribunal, firmou-se a jurisprudência no sentido do descabimento da reclamação, como assentado na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DESTA CORTE NA RCL 40.667. (…) NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRESENTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.767-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.4.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 46.009-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.818 ED-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.8.2021).



    4. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 12.936/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora